Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL E. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso.
2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Embargos de Declaração, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
3. No caso dos autos, a alegação de que a parte agravada seria dona de outro imóvel, o que afastaria a impenhorabilidade do bem imóvel pelo reconhecimento deste como bem de família, não foi apresentada, nem tampouco analisada pelo Juízo a quo, desse modo, se mostra inviável o seu conhecimento por esta instância revisora.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.